Tribunal: TJES
Processo: 5001778-39.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001778-39.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CINTIA CARDOSO GUIMARAES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001778-39.2025.8.08.0035

Recorrente:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: CINTIA CARDOSO GUIMARÃES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. TEMA DECIDIDO PELO STF EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE (ADI 4.167/DF). PISO QUE DEVE CORRESPONDER AO VENCIMENTO-BASE INICIAL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR OUTRAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PARA ATINGIR O VALOR MÍNIMO LEGAL. PRÁTICA ILEGAL DO ENTE MUNICIPAL DE INCLUIR PROGRESSÕES FUNCIONAIS NO CÔMPUTO DO VENCIMENTO-BASE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por
CINTIA CARDOSO GUIMARÃES
, para condenar o ente público a adequar o vencimento-base da servidora ao Piso Salarial Nacional do Magistério, bem como ao pagamento das diferenças retroativas.

Narra a parte autora, em sua petição inicial, que é professora da rede pública municipal de ensino, com jornada de 25 horas semanais, e que o Município descumpre o disposto na Lei Federal nº 11.738/2008. Para tanto, sustenta que seu vencimento-base é pago em valor inferior ao piso nacional, sendo que o Município, para simular o cumprimento da lei, lança indevidamente na rubrica de vencimento os adicionais e gratificações que lhe são devidos em razão da progressão na carreira, prática vedada pelo ordenamento jurídico e pelo entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI 4.167/DF). Por fim, busca a condenação do réu a realizar o enquadramento salarial conforme o piso nacional, de forma proporcional à sua carga horária, e o pagamento das diferenças remuneratórias dos últimos cinco anos.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial no mês de novembro de 2021, no ano de 2022 e nos meses de janeiro a abril de 2023, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda,
CONDENO
o requerido a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

O MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpôs recurso sustentando que a sentença merece reforma, pois o vencimento pago à Recorrida, durante todo o período reclamado, supera o valor do piso nacional proporcional à sua jornada de trabalho. Assevera, ainda, que a Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso como vencimento inicial da carreira, não determinando sua incidência automática sobre todos os níveis e classes, o que caracterizaria um reajuste geral para toda a carreira, sem previsão legal e em violação à sua autonomia administrativa. De modo que almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, a autora aduz que a sentença deve ser mantida, pois o Município, de forma ardilosa, inclui na rubrica de vencimento-base as progressões por mérito e tempo de serviço, com o fito de alcançar artificialmente o valor do piso. Destaca que o piso nacional deve ser aplicado sobre o salário-base inicial da carreira, servindo de parâmetro para o escalonamento dos demais níveis, conforme decidido pelo STF na ADI 4.167/DF e pelo TCE-ES no Acórdão 00882/2024-9. Por fim, pretende o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a manutenção integral do julgado.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia da demanda é decidir sobre a correta forma de aplicação do Piso Salarial Nacional do Magistério, ou seja, definir se o valor mínimo estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008 deve corresponder ao vencimento-base inicial da carreira, ou se pode ser alcançado mediante a soma de outras vantagens e progressões funcionais ao vencimento.

Quanto ao tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro possui como princípios e fundamentos a valorização dos profissionais da educação, conforme preceitua o art. 206, V, da Constituição da República. A Lei Federal nº 11.738/2008, regulamentando o dispositivo constitucional, instituiu o piso salarial profissional nacional com o claro objetivo de estabelecer um valor mínimo digno como ponto de partida para a carreira do magistério. O seu art. 2º, §1º, é inequívoco ao dispor que o piso é o valor abaixo do qual os entes federados "não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica".

A matéria, ademais, já foi objeto de análise definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da ADI 4.167/DF. Naquela oportunidade, a Corte Suprema assentou, com efeito vinculante, que a expressão "piso" deve ser compreendida como "vencimento básico inicial",
sendo vedado o cômputo de outras gratificações e vantagens pecuniárias para o seu alcance
.

No caso dos autos, verifico que a parte autora, ora Recorrida, demonstrou, por meio da análise das tabelas de vencimento do próprio Município, que o valor inicial previsto para a carreira do magistério é inferior ao piso nacional legalmente estabelecido. Por sua vez, o Município Recorrente alegou que o "vencimento efetivo" pago à servidora é superior ao piso, mas não logrou êxito em comprovar que seu vencimento-base inicial, desprovido de outras vantagens, obedece ao comando legal.

Ao confrontar os argumentos das partes, tenho que a tese do Recorrente não se sustenta. A estratégia de somar ao vencimento-base (inferior ao piso) as parcelas relativas à progressão funcional para, só então, afirmar o cumprimento da lei, representa nítida burla à legislação e à decisão vinculante do STF. As progressões de carreira são vantagens pessoais do servidor, que devem incidir sobre um vencimento-base que, por si só, já respeite o piso nacional. Aceitar a tese do Município significaria anular, na prática, os ganhos decorrentes da progressão funcional para aqueles que se encontram na base da carreira, tratando de forma desigual servidores com diferentes tempos de serviço e titulações.

Além disso, o Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no Acórdão 00882/2024-9, também firmou o entendimento de que "o piso salarial nacional do magistério público da educação básica refere-se ao vencimento inicial da carreira do profissional do magistério [...] e não à sua remuneração total (salário ou vencimento acrescido de adicionais, gratificações ou vantagens)". Destarte, a r. sentença de origem não merece qualquer reparo, pois aplicou de forma escorreita o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência consolidada de nossos tribunais superiores e de nossa Corte de Contas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)